Tribunal: TJBA
Processo: 8034806-75.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034806-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALERIA INES TANAJURA LOBO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA VANTAGEM DENOMINADA “AVANÇO HORIZONTAL”. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AFASTADA. CUSTAS RECOLHIDAS. MÉRITO. REDUÇÃO DE VANTAGEM, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO LABOR DESENVOLVIDO JUNTO AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (NTE) COMO ATIVIDADE INATA AO MAGISTÉRIO. ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR RECONHECENDO À IMPETRANTE O DIREITO DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO NTE, PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL E GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida, posto que não foi requerida e houve o recolhimento das custas devidas quando da impetração.

II- Evidenciam-se dos autos, que o cerne da questão posta para acertamento traduz-se na análise da legalidade da redução do percentual pago a título de “Avanço Horizontal” de 25% (vinte e cinco por cento) para 15% (quinze por cento), sem prévio procedimento administrativo em que se assegure o contraditório e ampla defesa.

III- Através de detida análise dos autos, infere-se que, mediante ato unilateral, a autoridade impetrada reduziu o percentual pago à impetrante da vantagem denominada “Avanço Horizontal”, pautando-se na impossibilidade de cômputo do período trabalhado no Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE 15, para fins de percepção da verba. Entretanto, tal supressão fere frontalmente os ditames legais atinentes ao tema
sub judice
, haja vista não ter sido precedido de procedimento administrativo, o que, por sua vez, obstaculizou o exercício do contraditório e ampla defesa, corolários do nosso sistema processual.

IV- Da documentação acostada aos autos, infere-se que a impetrante sempre exerceu a função de professora ou diretora de instituições de ensino vinculada ao Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) que, por sua vez, é vinculado ao Instituto Anísio Teixeira, vinculado à Secretaria de Educação, o que demonstra que as atividades desenvolvidas pela impetrante sempre estiveram ligadas à função de magistério e docência, haja vista a subordinação a órgãos ligados à autoridade da educação no Estado.

V - Tanto assim que, no Mandado de Segurança de nº0017785-04.2016.8.05.0000 foi reconhecido que as atividades desenvolvidas pela impetrante no NTE consistem em exercício efetivo de Magistério, determinando-se o cômputo do tempo em que a servidora laborou frente ao NTE para fins de aposentadoria especial e incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe.

VI- Dessa modo, inequívoco
o direito da
i
mpetrante ao restabelecimento da vantagem “Avanço Horizontal” nos lindes em que já vinha percebendo há mais de
07
(
sete
) anos.

VII- Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8034806-75.2021.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante VALERIA INES TANAJURA LOBO e como Impetrado SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-442